Tribunal: TJDFT
Processo: 0700687-90.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700687-90.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISETE PEREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte requerente em face de decisão proferida pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, em que a Agravante teve seu pedido de obrigação de fazer, de realizar cirurgia de histerectomia, no prazo máximo de 10(dez) dias, indeferido. A Agravante informa que conta com 52 anos, e está inserida no Sistema de Regulação SISREGIII desde o dia 13/10/223, sob a classificação de risco amarelo, para a realização da CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, necessitando com urgência do procedimento médico em questão, pois foi diagnosticada com leiomioma do útero, com inúmeros episódios de sangramento volumoso, com sintomas como mal-estar, dores físicas e incontinência urinária, além de ser acometida por diabetes. Ele alega que a não realização da cirurgia com o prosseguimento do acompanhamento do qual necessita acentua seu sofrimento psíquico, e acarreta dores físicas, vez que o sangramento excessivo todos os dias pode ocasionar danos irreparáveis a sua saúde, inclusive incapacidade laboral, bem como o agravamento do seu quadro clínico. Dessa forma, a Agravante pugnou pela antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal seja compelido a providenciar, imediatamente, a realização da CIRURGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 15(quinze) dias. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso I) e tempestivo. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante, uma vez que representada pela Defensoria Pública do DF e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. É bem verdade que o artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204, 205, inciso I, e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, observo que a Agravante foi inserida no SISREG III no dia 13/10/2023, classificada pela Central de Regulação sob prioridade e risco AMARELO. Não obstante o sofrimento físico e psíquico experimentado pela Agravante, que aqui não se ignora, entendo que no caso em apreço, por ora, não está caracterizada a excepcionalidade da situação a autorizar a rápida intervenção estatal para o fim de fixar prazo imediato para que a Agravante seja submetida à cirurgia pretendida. Afinal, não há risco à vida da Agravante demostrando no respectivo laudo médico, não se justificando a intervenção jurisdicional em sede de tutela provisória de urgência, que só se mostra oportuna em hipóteses excepcionais em que a vida do paciente encontra-se em perigo, acaso não realizada a intervenção médica imediatamente. Diante do exposto, NÃO ESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL e determino o aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Já houve manifestação do Ministério Público sobre o mérito do recurso, sendo desnecessária nova oitiva. Intime-se o Agravado/Distrito Federal, para que apresente contrarrazões no prazo legal. Após, façam os autos novamente conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator